Tribunal: TJES
Processo: 5041571-86.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041571-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA LUGAO
RECORRIDO: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Wellington de Souza Lugão em face de Foco Aluguel de Carros S/A, alegando que realizou a reserva de um automóvel para o período de 26/10/2023 a 04/11/2023, mediante pagamento antecipado no valor de R$ 947,23. Narra que, ao comparecer à agência para retirada do veículo, foi surpreendido com o cancelamento unilateral da reserva, sem prévia notificação ou justificativa plausível, apesar de prévio contato com a empresa, ocasião na qual foi informado de que não havia qualquer impedimento cadastral para a efetivação do contrato. Diante da situação, afirma que foi obrigado a contratar os serviços de outra locadora, ao custo de R$ 1.385,00, além de arcar com custos de transporte por aplicativo até seu hotel. Alega ter sido submetido a constrangimento e transtornos que excedem os meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sentença (ID 49587931), o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 437,77, a título de danos materiais, valor correspondente à diferença entre o custo da nova locação e o valor já pago pela reserva anterior, que foi posteriormente restituído. Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os transtornos suportados não ultrapassaram os dissabores típicos da vida cotidiana, não restando configurado dano à dignidade ou à honra do autor.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 52584849), buscando a reforma da sentença, exclusivamente quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustentando que a conduta da ré ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, especialmente por se tratar de prática reiterada, haja vista que o mesmo fato já havia ocorrido anteriormente, em situação análoga, com a mesma empresa, conforme processo mencionado na petição inicial. Defende que a negativa injustificada de entrega do veículo, após confirmação de reserva, lhe causou humilhação, constrangimento público e relevante abalo psicológico.

Apresentadas contrarrazões (ID 54955651), a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que os fatos não caracterizam abalo moral indenizável, pois os transtornos sofridos não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos decorrentes de relações contratuais, defendendo, assim, o total desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal merece prosperar.

No presente caso, restou incontroverso que o recorrente realizou, de forma antecipada, a reserva de veículo junto à recorrida, mediante pagamento do valor de R$ 947,23, tendo recebido, inclusive, confirmação expressa de que não havia qualquer pendência ou impedimento para a efetivação da locação.

Contudo, no momento previamente agendado para a retirada do veículo no balcão da loja, o recorrente foi surpreendido com a recusa unilateral da empresa em concretizar a entrega do automóvel, sem que lhe fosse apresentada qualquer justificativa plausível, circunstância que, inegavelmente, extrapola os limites dos meros aborrecimentos cotidianos e caracteriza grave falha na prestação do serviço.

Convém destacar que a empresa demandada, na condição de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, possui o dever legal de prestar os serviços nos exatos moldes contratados, observando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da transparência, consagrados pelos artigos 4º e 6º, III, do CDC.

A recusa em cumprir uma contratação previamente formalizada e confirmada, sem qualquer motivação idônea, técnica ou operacional, viola não apenas o dever de boa-fé, como também configura evidente ofensa ao princípio da função social do contrato e da pacta sunt servanda, pois este princípio não autoriza que o fornecedor crie expectativas legítimas no consumidor apenas para, no momento da execução, frustrá-lo de maneira unilateral e arbitrária.

Importante reforçar que, diferentemente de uma mera tratativa preliminar, aqui houve efetiva contratação, com pagamento realizado, reserva confirmada e ausência de qualquer informação prévia quanto à existência de eventual impedimento, sendo certo que o consumidor apenas se dirigiu à loja para exercer o direito que lhe assistia: retirar o veículo que já havia contratado.

A conduta da fornecedora, portanto, não pode ser minimizada como mero aborrecimento contratual. Ao contrário, submeter o consumidor à negativa pública da prestação do serviço no balcão da loja, após confirmação e pagamento, gera evidente situação de constrangimento, frustração e violação da legítima expectativa criada no momento da contratação.

Ademais, o próprio fato de não ter sido apresentada até o presente momento qualquer justificativa concreta, objetiva e razoável que fundamentasse a negativa da entrega do veículo, apenas reforça a abusividade da conduta, que transborda os limites do aceitável nas relações civis e contratuais, especialmente no âmbito das relações de consumo, onde vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC.

O entendimento aqui adotado, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência da 3ª Turma Recursal, conforme se observa do seguinte julgado:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL DE VEÍCULO. RECUSA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL RESERVADO. ANÁLISE DE CRÉDITO NÃO APROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EM PATAMAR ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade de contratação, podendo, a recorrente, negar a celebração do contrato, não pode esta gerar a justa expectativa no consumidor da celebração do ajuste (reserva do veículo para retirada em dia e horário previamente marcados), e, apenas no momento da retirada do veículo, negar a contratação, por mais justificado que seja. Não vejo problema algum na análise de crédito realizada e a sua conclusão pela não contratação.
Ocorre que tal situação não pode ser informada ao consumidor – negativa – apenas quando este comparece em balcão, haja vista que, como se trata de reserva prévia, a recorrente teve tempo mais do que suficiente de realizá-la e comunicar ao consumidor o cancelamento da reserva, por qualquer motivo que seja, desde que não tenha natureza discriminatória.
” (Processo nº 5004957-64.2023.8.08.0030, Julgado em 04/12/2023, Relator Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal do TJES.)

Diante desse contexto, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, tais seja, conduta ilícita, consistente na recusa imotivada de prestação do serviço contratado; nexo de causalidade, entre a conduta da recorrida e o constrangimento experimentado pelo recorrente e; dano moral, representado pelo abalo, pela humilhação e pela frustração decorrentes da situação vivenciada no ato da retirada do veículo.

Assim, o dano moral encontra-se devidamente configurado, sendo cabível a indenização, tanto pelo caráter compensatório, quanto pelo caráter pedagógico da medida, com o objetivo de desestimular a recorrida de adotar práticas semelhantes no mercado de consumo.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso inominado e, no mérito, para dar-lhe provimento, reformando a sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto, às condições econômicas das partes e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)